Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação ordinária ajuizada CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu tutela de urgência visando a permanência do candidato Autor no certame para o provimento de cargo efetivo de Procurador da Procuradoria Geral do Distrito Federal, e adoção de todas as providências cabíveis no sentido de incluir o impetrante na lista de convocados para a prova oral, a ser realizada pelo Cebraspe no dia 20 de novembro de 2022, nos termos do Edital n.o 12 – PGDF. Em razões, o Autor alega que se inscreveu no referido concurso público, tendo alcançado a 18a posição no certame, estando dentro do número de candidatos (21) que seriam convocados para a prova oral, com uma pontuação total de 297,71 pontos. Interpôs três recursos administrativos relativos a pontos não avaliados em sua prova, mas a banca examinadora indeferiu todos os recursos do candidato, que permaneceu com a mesma pontuação, enquanto outros candidatos lograram êxito em suas demandas. Em consequência dessas alterações de notas, o impetrante foi eliminado do concurso por 0,28 décimos, de um total de 400,00 pontos. Ocorre que em um dos recursos apresentados pelo impetrante, que vale 4,5 pontos, foi demonstrado que o conteúdo exigido pela banca consta expressamente no caderno de prova do candidato, inclusive com a menção ao artigo da lei que fundamenta a resposta correta definida pela própria banca examinadora. Ressalta que não há qualquer avaliação quanto ao teor da resposta considerada correta, mas sim a retificação de um erro material que não atribuiu os pontos ao candidato relativos ao item que teve a resposta correta registrado no caderno de provas. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e, inclusive liminarmente, se determinar à Agravada que concretize a permanência do candidato no certame, e que adote todas as providências cabíveis no sentido de incluir o Recorrente na lista de convocados para a prova oral, a ser realizada pelo Cebraspe no dia 20 de novembro de 2022, nos termos do Edital n.o 12 – PGDF. É a suma dos fatos. Decido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não observo os requisitos legais autorizadores da medida. Conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Nesse sentido, manifestou-se este eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOSDETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, de minha Relatoria, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a pretensão do Agravante é de que seja alterado o critério de correção da Banca examinadora e atribuída a pontuação correspondente a quesito de avaliação da prova discursiva de concurso público, o que, como visto, é vedado, segundo restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632853/CE. Ademais, não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize suplantar os critérios de correção da Banca examinadora. Com efeito, o espelho de correção da prova discursiva (P4 - peça jurídica) do concurso público ao qual se submeteu o Agravante indicou como correta a peça jurídica de agravo de instrumento e atribuiu de 0 a 4,5 pontos ao seguinte quesito: “Indicação do nome e do endereço do advogado da recorrida”, obedecendo à seguinte escala: “0 - não indiciou o nome nem o endereço da recorrida; 1 – indicou apenas o nome ou o endereço da recorrida; 2 – indicou o nome e o endereço do advogado da recorrida”. Por seu turno, o candidato fez constar em sua redação: “A presente peça recursal também registra o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, em atendimento ao art. 1.016, inciso IV, do CPC”. Nota-se que, não obstante as alegações do ora Recorrente, não foi realizada concretamente a indicação do nome e do endereço da recorrida do caso que estava sendo avaliado, se limitando o candidato a fazer referência genérica ao dispositivo legal que rege os requisitos formais do agravo de instrumento. Assim, o critério de correção da Banca Examinadora não destoou da legalidade, pois prestigiou a prática forense ao exigir que o candidato individualizasse a demanda, tal qual se espera do ocupante do cargo pretendido pelo candidato. Assim, embora condolente à situação do Agravante, não se verifica manifesta ilegalidade que justifique a excepcional intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator